Tribunal: TJMT
Processo: 0000306-18.2018.8.11.0046
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-09-28
Data de publicação: 2022-09-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000306-18.2018.8.11.0046
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Crédito Rural, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO NOROESTE DE MATO GROSSO - SICREDI NOROESTE MT - CNPJ: 33.022.690/0013-72 (APELANTE), MARCELO BEDUSCHI - CPF: 535.319.651-15 (ADVOGADO), OTTO MARQUES DE SOUZA - CPF: 129.229.128-17 (ADVOGADO), COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO NOROESTE DE MATO GROSSO - SICREDI NOROESTE MT - CNPJ: 33.022.690/0001-39 (REPRESENTANTE), ISABEL RITA SIGNOR - CPF: 422.558.480-15 (APELADO), ELIANA DA COSTA - CPF: 110.803.908-12 (ADVOGADO), AMIR AGOSTINHO SIGNOR - CPF: 411.281.330-91 (APELADO), COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO NOROESTE DE MATO GROSSO - SICREDI NOROESTE MT - CNPJ: 33.022.690/0001-39 (APELANTE), COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO NOROESTE DE MATO GROSSO - SICREDI NOROESTE MT - CNPJ: 33.022.690/0013-72 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NÃO CONHECEU DO RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO - AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL POR QUANTIA CERTA – FALTA DE PRESSUPOSTO PROCESSUAL – AUSÊNCIA DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL – SENTENÇA QUE HOMOLOGOU ACORDO ENTRE AS PARTES EM AÇÃO DE EXECUÇÃO ANTERIOR – SENTENÇA ANULADA DE OFÍCIO – CONVERSÃO DA AÇÃO DE EXECUÇÃO EM CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – POSSIBILIDADE ––
RECURSO NÃO CONHECIDO
.

1- Se o crédito exequendo decorre de sentença homologatória de acordo homologado em Ação de Execução, nos termos do artigo 515 do CPC, trata-se de título executivo judicial, o qual deve ser cobrado por meio de cumprimento de sentença, que se efetua, nos mesmos autos, perante o Juízo que decidiu a causa, consoante a redação do artigo 516, inciso II, da Lei de Ritos. Neste caso, a Embargada/Apelante ajuizou ação autônoma de Execução de Título Extrajudicial por Quantia Certa visando a satisfação da obrigação de dar coisa certa decorrente de acordo homologado nos autos de Ação Executiva anterior; logo, inadequada a via eleita.

2- Apesar do equívoco cometido pela Apelante/Embargada/Exequente ao promover Ação de Execução ao invés de Cumprimento de Sentença, essa irregularidade não pode, frente aos valores que norteiam o sistema processual, impedir o exame da controvérsia. Por
observância aos princípios da cooperação, da instrumentalidade das formas, da primazia da decisão de mérito e do aproveitamento dos atos processuais, bem como de
inexistência de prejuízo à defesa dos Executados/Embargantes/Apelados, deve ser anulada a sentença, a fim de que a Execução seja recebida e processada como Cumprimento de sentença.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação interposto pela
Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de Associados do Noroeste de Mato Grosso – SICREDI NOROESTE MT
em virtude da sentença proferida pelo Juiz da 1.a Vara da Comarca de Comodoro-MT, que julgou parcialmente procedente o pedido formulado nos Embargos opostos por
Isabel Rita Signor
e
Amir Agostinho Sginor
em virtude da Ação da Execução de Título Extrajudicial por Quantia Certa n.o 0005628-87.2016.8.11.0046, promovida pela Apelante.

A Apelante almeja a reforma da sentença, a fim de que os pedidos formulados pelos Recorridos sejam julgados improcedentes e que eles (os Apelados) sejam condenados ao pagamento de multa por litigância de má-fé.

Contrarrazões no Id. 119942951.

Ao analisar os autos, constatei a existência de questão apreciável de ofício que não foi analisada pelo Juiz singular e, assim, em atenção ao artigo 933, do CPC, determinei a intimação das partes para, no prazo de 05 (cinco) dias, manifestarem quanto à carência de ação e inadequação da via eleita pela Apelante (Ação da Execução de Título Extrajudicial de Pagar Quantia Certa).

Manifestação da Recorrente no Id. 128156672 e dos Apelados no Id. 12827983.

Posteriormente, converti o julgamento em diligência e determinei que o Juízo da 2.a Vara da Comarca de Comodoro-MT digitalizasse integralmente os autos da Ação de Execução de Título Extrajudicial por Quantia Certa n.o 1825-96.2016.8.11.0046 (Código 88864) e fizesse a sua inclusão neste Recurso de Apelação, para possibilitar a análise de todos os fatos e, de conseguinte, formar convicção segura quanto à adequação da via eleita.

Cumprida a determinação, os Apelados protocolaram a petição de Id. 13877654 e os autos vieram conclusos.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (PRELIMINAR DE OFÍCIO – INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA)

EXMA. SR.a DES.a CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, o Recurso de Apelação foi interposto pela
Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de Associados do Noroeste de Mato Grosso – SICREDI NOROESTE MT em virtude da sentença proferida pelo Juiz da 1.a Vara da Comarca de Comodoro-MT, que julgou parcialmente procedente o pedido formulado nos Embargos opostos por Isabel Rita Signor e Amir Agostinho Sginor em virtude da Ação da Execução de Título Extrajudicial por Quantia Certa n.o 0005628-87.2016.8.11.0046, promovida pela Apelante.

Ressai dos autos que,
antes de propor a demanda executiva n.o 0005628-87.2016.8.11.0046 que deu origem aos Embargos à Execução, cuja sentença é objeto de análise neste recurso, a Apelante ajuizou a Ação de Execução de Título Extrajudicial por Quantia Certa n.o 1825-96.2016.8.11.0046, na qual foi celebrado acordo entre as partes.

Ou seja, a Ação Executiva que acarretou à oposição dos Embargos à Execução onde foi proferida a sentença objeto deste recurso tem como título o termo de acordo firmado na ação executiva anteriormente ajuizada, que constituiu obrigação de dar em pagamento.

Esta segunda Ação de Execução foi ajuizada sobe a tese de que a Apelante foi induzida a erro pelos Recorridos porque quando tentou tomar posse do imóvel dado em pagamento, tomou ciência de que está ocupado por terceiro e que o bem é objeto de litígio.

Na sentença recorrida o julgador consignou que
“não restou demonstrado que os Embargantes/Executado não cumpriram com o acordo pactuado com a Embargada”
e que
“como as partes celebraram acordo, significa dizer que ambas estavam cientes do que estavam acordando, fazendo este magistrado acreditar que a Embargada tinha conhecimento que no imóvel havia terceiros, uma vez que para aceitar entabular o referido acordo deve ter sido realizada avaliação do imóvel, considerando que estamos tratando de uma dívida de R$ 450.000,00 (quatrocentos e cinquenta mil reais)”
.

Concluiu que ao processo executivo faltam todos os pressupostos necessários e, com fulcro no artigo 487, inciso I, do CPC, extinguiu o processo e julgou parcialmente procedente os pedidos formulados pelos Embargantes/Apelados.

Ao verificar que poderia existir carência de ação por inadequação da via eleita e que o tema não foi apreciado pelo Julgador singular, pois o título que embasa a Ação Executiva é o acordo firmado entre as partes, homologado por sentença transitada em julgado, determinei a intimação das partes para que se manifestassem.

A Apelante insistiu que a Dação em Pagamento formalizada pelo Instrumento Particular e pela Escritura Pública constituem de títulos executivos extrajudiciais. Contudo, é cediço que quando as partes celebram um acordo extrajudicial no curso do processo e este termo é homologado, nasce o título executivo judicial, com previsão no artigo 515, inciso III, do CPC, cuja redação tem o seguinte teor:

Art. 515. São títulos executivos judiciais, cujo cumprimento dar-se-á de acordo com os artigos previstos neste Título:

[...]

III - a decisão homologatória de autocomposição extrajudicial de qualquer natureza;

Com isso, é inconteste que, independente de o acordo constituir dação em pagamento, o fato de ter sido homologado por sentença configura elemento determinante para a adequação ou não de Execução de Título Extrajudicial.

Neste caso, conforme se extrai da cópia da Execução de Título Extrajudicial por Quantia Certa n.o 1825-96.2016.8.11.0046 (Código 88864), em 07/06/2016, o Juiz singular recebeu a petição inicial e determinou a citação dos Apelados para que pagassem a dívida, nos termos do artigo 829 do Código de Processo Civil.

Menos de 01 (um) mês após esse despacho, precisamente em 01/08/2016, a Apelante protocolou petição informando ao Julgador singular que as partes entabularam acordo, juntou a minuta assinada e requereu
“a extinção do presente feito com fundamento nos termos do art. 487, III, “b”, do Código de Processo Civil/2015, outrossim, arquivando-se a posteriormente com as devidas baixas necessárias.”

A minuta assinada foi carreada para os autos com a petição acima mencionada constitui do Instrumento Particular de Dação em Pagamento de Bem Imóvel. O Julgador, considerando que as partes transigiram, bem como por não constatar qualquer empecilho à homologação do acordo, em 18/10/2016, homologou, para que produzisse os efeitos jurídicos e legais, a transação e, em consequência, extinguiu o processo com fundamento no artigo 487, inciso III, alínea “b”, do CPC; por fim, determinou o rateio de eventuais custas remanescentes e consignou que cada parte arcaria com os honorários dos respectivos patronos.

A sentença transitou em julgado em 09/02/2018, conforme se extrai da Certidão de Id. 136448196 – Pág. 67.

Dessa forma, não há como negar a inadequação da via adotada pela Apelante, pois em havendo sentença homologatória de acordo, a Recorrente deveria promover o cumprimento daquela sentença.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL. EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO ANTE A PRESCRIÇÃO DOS TÍTULOS EXECUTIVOS EXTRAJUDICIAIS.
IMPOSSIBIBILIDADE DE CONTINUIDADE DA EXECUÇÃO AJUIZADA POR FALTA DOS REQUISITOS MÍNIMOS NECESSÁRIOS PARA TANTO. CREDOR QUE ALEGA POSSUIR CRÉDITO CONSUBSTANCIADO EM TÍTULO JUDICIAL (ACORDO HOMOLOGADO EM OUTRA DEMANDA
- AÇÃO DE COBRANÇA POR LOCUPLETAMENTO ILÍCITO No 0000152-70.2012.8.16.0078 QUE TRAMITOU JUNTO AO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E EXTINTA POR DESISTÊNCIA DA PRÓPRIA AUTORA).
AUSÊNCIA DE REQUISITOS LEGAIS PARA EXECUÇÃO DE TAL ACORDO EM NOVA DEMANDA AINDA MAIS EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. INDEFERIMENTO DA INICIAL E INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. EXTINÇÃO DA DEMANDA POR OUTRO FUNDAMENTO.
RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
(TJ-PR - APL: 00010697420218160078 Curiúva 0001069-74.2021.8.16.0078 (Acórdão), Relator: Luiz Antonio Barry, Data de Julgamento: 13/06/2022, 16a Câmara Cível, Data de Publicação: 13/06/2022). (sem grifos no original)

Assim, não há dúvida que houve equívoco na distribuição da
Ação da Execução de Título Extrajudicial por Quantia Certa n.o 0005628-87.2016.8.11.0046, pois inexiste título executivo extrajudicial.

Considerando que os Embargantes/Apelados não suscitaram essa preliminar de inadequação da via eleita e que o tema constitui de matéria de ordem pública, é possível a análise de ofício por esta Corte Estadual sem que isso importe no acolhimento dos Embargos à Execução, pois, reitero: os Recorridos não suscitaram essa preliminar.

Reconhecida e declarada a falta de pressuposto processual da Ação de Execução, de regra, caberia a sua extinção sem resolução do mérito; entretanto, não se pode olvidar que para prestar tutela jurisdicional adequada o Julgador deve, em observância aos princípios da cooperação, da instrumentalidade das formas, da primazia da decisão de mérito e do aproveitamento dos atos processuais, proceder à correção dos atos processuais praticados com equívoco de forma.

Em outras palavras:

[...] De acordo com a moderna ciência processual, que evidencia os princípios da instrumentalidade das formas, a primazia do julgamento de mérito, o aproveitamento dos atos processuais, a eficiência e a economia processual, antes da extinção do processo deve ser superado o defeito processual quando lhe for possível, decidindo o mérito, evitando, assim, o atraso da prestação jurisdicional. [...].
(TJ-GO 01351718520168090051, Relator: ADEGMAR JOSÉ FERREIRA - (DESEMBARGADOR), 2a Câmara Cível, Data de Publicação: 10/12/2021).

Aliás, o legislador fez constar expressamente nos artigos 277 e 283 do Código de Processo Civil a possibilidade e se corrigir equívocos de forma, sempre que for possível alcançar a finalidade do ato processual e obter decisão de mérito sobre a questão debatida.

Confira-se:

Art. 277. Quando a lei prescrever determinada forma, o juiz considerará válido o ato se, realizado de outro modo, lhe alcançar a finalidade.

Art. 283. O erro de forma do processo acarreta unicamente a anulação dos atos que não possam ser aproveitados, devendo ser praticados os que forem necessários a fim de se observarem as prescrições legais.

Parágrafo único. Dar-se-á o aproveitamento dos atos praticados desde que não resulte prejuízo à defesa de qualquer parte.

Sobre o tema, oportuna a lição de José Roberto dos Santos Bedaque, ao dispor que:

Não obstante a forma seja valor importante no processo, pois é garantia de ordem, segurança e liberdade, o rigor formal deve ser abandonado sempre que conflitar com os objetivos do próprio ato, desde que isso não comprometa os outros valores também assegurados pela prévia descrição do modelo legal.
(BEDAQUE, José Roberto dos Santos. Efetividade do processo e técnica processual. 2. ed. São Paulo: Malheiros, 2007, p. 59).

No caso, ainda que não haja compatibilidade entre os procedimentos de cumprimento de sentença e da execução de título extrajudicial, o equívoco cometido pela Exequente/Apelante é sanável, pois deve apenas adequar o rito processual.

Tal entendimento prestigia os princípios acima citados, bem como não causará qualquer prejuízo à defesa dos Embargantes/Executados/Apelados.

Diante desses fundamentos,
não conheço do Recurso de Apelação manejado pela Embargada/Exequente
,
anulo a sentença proferida nos Embargos à Execução
.

De ofício e em atenção aos princípios citados neste voto, determino a conversão da Execução n.o 0005628-87.2016.8.11.0046 em Cumprimento de Sentença, com a ressalva de que deverá ser processado nos autos da Execução de Título Extrajudicial por Quantia Certa n.o 1825-96.2016.8.11.0046 (Código 88864), ressaltando, ainda, a inexistência de qualquer prejuízo ao direito de defesa dos Executados/Embargantes/Apelados.

Ante a anulação da sentença e o retorno dos autos à origem, não há falar em honorários recursais.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/09/2022